Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0725842-66.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 162793221 dos autos originários n. 0718979-85.2023.8.07.0003) que indeferiu a tutela de urgência objetivando que a agravada restabeleça o fornecimento de água na residência da agravante. O juízo a quo concluiu ausente a probabilidade do direito, sob o fundamento de que as faturas vencidas em 10/03/2023, 10/04/2023, 10/05/2023 e 10/06/2023 foram pagas na mesma data, 07/06/2023, em flagrante intuito de afastar a suspensão do fornecimento, sem o pagamento do débito na sua totalidade. A agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o corte no fornecimento de água por débitos antigos. Ressalta que não há contas em aberto superiores a 90 (noventa) dias, salientando que o pagamento das últimas quatro faturas no mesmo dia não obsta a aplicação da jurisprudência da Corte Superior. Pontua que não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de água na residência da agravante. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar reclamada. De acordo com a jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça, “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC”. (REsp. 1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017. Negritado). No caso, verifico que a agravante pagou as faturas dos meses de março, abril, maio e junho/2023 (id. 162437315 e seguintes na origem). Desse modo, considerando que a agravante se encontra adimplente com o consumo atual do serviço prestado pela agravada, assim como dada a natureza essencial do aludido serviço, reputo relevante a argumentação para autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada. Nesse sentido: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. REESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Devidamente comprovado pela usuária o adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB das prestações referentes aos meses que antecedem o corte do fornecimento de água, ressai descabida a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução 14 de outubro de 2011, não só em relação a esses débitos, bem como quanto às dívidas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias, eis que se trata de serviço essencial e há outros meios legítimos de cobrança. 2. A suspensão do abastecimento de água é medida excepcional, de forma que a concessionária de serviço público deve buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1702007, 0742128-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, PJe: 29/5/2023) Além disso, evidente o perigo de dano, haja vista o corte no fornecimento de água, serviço essencial, realizado na residência da agravante em 16/05/2023 (id. 162437313 na origem). De todo modo, sobressai registrar que a agravada deve buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias. Enfim, a presente medida não implica prejuízo à agravada, tampouco mostra-se irreversível, uma vez que, em eventual desprovimento do recurso, a concessionária do serviço público poderá interromper o fornecimento de água, nos termos da legislação de regência. Defiro a tutela provisória recursal para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de água na residência da agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator